Tribunal: TJES
Processo: 0000223-29.2018.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000223-29.2018.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUTIERRE FERREIRA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000223-29.2018.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUTIERRE FERREIRA, DEIVIT ALMEIDA VIEIRA, CLEBER JOSE LUIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante e seu corréu pelo crime de receptação, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa, redução da pena ao mínimo legal e a fixação de honorários para o defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de receptação; e (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição da pretensão punitiva, conforme o artigo 107, IV, do Código Penal, ocorre quando o prazo previsto no artigo 109 é ultrapassado entre marcos interruptivos. No caso, o prazo prescricional de 4 anos previsto no artigo 109, V, para a pena aplicada, foi excedido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.
Nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação deve ser regulada pela pena aplicada. Ausente recurso da acusação, e constatado o decurso do prazo entre os marcos interruptivos, a prescrição é reconhecida.
A defesa dativa em segunda instância tem direito à fixação de honorários, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, aplicáveis por analogia, considerando-se o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a atuação.
IV. DISPOSITIVO
Extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, primeira figura; 109, V; 110, § 1º; 117, I e IV; CPP, art. 61; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a jurisprudência
específica.

Vitória, 10 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000223-29.2018.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUTIERRE FERREIRA, DEIVIT ALMEIDA VIEIRA, CLEBER JOSE LUIZ

Advogado(s) do reclamante: HALEM DA SILVA HABIB, ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA, FABIO AMBROZIO NASCIMENTO TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Deivi
t
Almeida Vieira
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo
da Vara Única da Comarca de Ibatiba (fls. 163/166 dos autos físicos), que condenou o apelante e seu corréu Cleber José Luiz nas sanções do artigo 180,
caput,
do Código Penal, às respectivas penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 21 (vinte e um) dias-multa (Deivit Almeida Vieira) e 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, bem como 23 (vinte e três) dias-multa (Cleber José Luiz), em
regime inicialmente aberto
para cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 177/182
,
a
defesa
de Deivit Almeida Vieira
requer
a absolvição do apelante ou, subsidiariamente, sua desclassificação para a conduta culposa prevista no § 3º, do artigo 180, do Código Penal. Caso não seja esse o entendimento, que seja reduzida a reprimenda para o patamar mínimo legal. Por fim, postula sejam fixados honorários pela atuação d
o
advogad
o
dativ
o
nesta seara recursal.

Pois bem.

Feito esse breve relato dos autos, antes de analisar o mérito recursal, é imprescindível a análise da questão relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo
180,
caput
, do Código Penal, consoante se manifestou o
Parquet
de 1º grau e a Procuradoria de Justiça.

Como sabido,
com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso
sub judice
refere-se especificamente à prescrição prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal. Nesse caso, prevê a lei que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Na esteira dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli
1
, faz-se necessário pontuar que “
uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e em não havendo recurso da acusação, a partir da data de sua publicação começa a contar o prazo prescricional intercorrente, com cálculo que se faz sobre essa pena concretizada
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

No caso em tela, verifica-se que
o

recorrente Deivit Almeida Vieira
e seu corréu
Cleber José Luiz
foram condenados, respectivamente, às penas de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
e
01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão,
pelo crime previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal.

De acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para as penas aplicadas aos apelantes é de
0
4
(
quatro
) anos.

Dito isso, na hipótese dos autos, verifica-se que a
d
enúncia foi recebida
em
08 de fevereiro de 2018
(fl. 38 dos autos físicos). Por sua vez, a
sentença condenatória foi publicada em
09 de novembro de 2023
(fl. 166-verso dos autos físicos).

Nessa linha, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas – recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória –, houve transcurso de mais de 04 (quatro) anos, ultrapassando, assim, o prazo prescricional referente ao crime pelo qual os réus foram condenados, havendo, desse modo,
a incidência da prescrição em relação ao crime previsto no artigo
180
,

caput,

do Código Penal.

Diante
de todo o exposto
,

ACOLHO
a presente preliminar, a fim de reconhecer a
prescrição
da pretensão punitiva estatal operada em favor d
e
Deivit Almeida Vieira
e
Cleber José Luiz,

e
DECLARO EXTINTA
a punibilidade
dos acusados
em relação ao crime previsto no artigo
180
,

caput,

do
Código Penal
, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Por derradeiro,
diante da atuação do defensor dativo atuante nesta instância, saliento que é

evidente
que, se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Ademais, como sabido, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, deve se orientar, atualmente, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art
igo
85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa, bem como pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Destaca-se, ainda, que os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Dito isso, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação
d
o

patron
o

Rogério dos Santos Ribeiro Silva
, OAB/ES nº
20.983
,
o
qual
foi nomeado para atuar na defesa do réu
Deivit Almeida Ferreira
e,

neste Segundo Grau de Jurisdição
,
interpôs recurso de apelação criminal, bem como
apresentou
as

respectivas
razões
recursais em favor d
o

referid
o
acusad
o
.

Apreciando a hipótese
concreta
, vislumbro tratar-se de uma causa
de

complexidade
mediana
, com a presença de
0
3 (três
)
acusad
os
, em face
d
os

qua
is

foi imputado o crime previsto no artigo
180,
caput,

do Código Penal.

Analisando a peça processua
l
apresentada
,
resta evidente o zelo d
o
advogad
o
e o seu valoroso trabalho desenvolvido quando elaborou
a
s

tese
s
defensiva
s
em favor d
a
a
pelante.

Além disso, destaco que, ao que tudo indica, o ato processual praticado se deu em local próximo ao da prestação do serviço do causídico e o tempo decorrido fora aquele habitual da praxe forense.

Dito isso, diante do grau de complexidade de seu trabalho e considerando que
o

Dr.
Rogério dos Santos Ribeiro Silva
exerceu com esmero o múnus público que lhe fora conferido, confeccionando peça processua
l
fundamentada, fixo-lhe os honorários advocatícios em razão de sua atuação nesta instância recursal no
quantum
de R$
7
00,00
(
setecentos

reais
), por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

1

Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral/ Eugenio Raúl Zaffaroni, José Henrique Pierangeli - 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 654.

Vitória, 10 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)